Tribunal: TJDFT
Processo: 0737290-33.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0737290-33.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROBSON SILVA DE CAMPOS APELADO: GISELI MIGON FERNANDES DE CAMPOS, RAFAEL ALENCASTRO MOLL D E S P A C H O A apelante (ROBSON SILVA DE CAMPOS) peticionou no ID 67870106 requerendo a inclusão do processo em pauta de julgamento presencial a fim de que seu advogado, possa realizar sustentação oral. De acordo com o art. 109 do Regimento Interno deste Tribunal e art. 4o, §2o, da GPR 841/2021, as solicitações de retirada de pauta virtual devem ser realizadas mediante peticionamento eletrônico nos autos até o horário da abertura da Sessão Virtual. No presente caso, o processo está pautado para julgamento na 1a Sessão Virtual de 2025 da Sexta Turma Cível, com início do julgamento no dia 22/01/2025 (ID 66965334). Considerando que o recurso de apelação admite sustentação oral, bem como a tempestividade do pedido, formulado no dia 20/01/2025, defiro a retirada do processo da pauta virtual para inclusão em sessão de julgamento presencial. À Secretaria para providenciar a retirada do processo da pauta de julgamento virtual para inclusão em pauta presencial, cadastrando o advogado indicado na petição em referência para sustentação oral. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 21 de janeiro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator